Tribunal: TJDFT
Processo: 0008432-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008432-95.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 72199072. O SINDIRETA não concordou com os valores, pois não foram incluídos na base de cálculos dos honorários de execução os substituídos ANTONIO SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA e requereu o retorno dos autos á Contadoria Judicial. No ID: 73087493, o Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria. Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF (art. 139, VI, CPC). Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR